Tribunal: TJPA
Processo: 0800457-09.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800457-09.2023.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ERICA MONTEIRO MAIA DE JESUS ROCHA, WANDERSON ROCHA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. MORTE DE RECÉM NASCIDO (PREMATURO).

FALHAS NO ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL E NO TRATAMENTO DA MENOR. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1-Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação indenizatória por erro médico que resultou em óbito de recém-nascido. Pretende o Município de Parauapebas seja reconhecida nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2-A questão reside em verificar se a ausência de instrução probatória, especialmente a prova técnica e oral, caracteriza cerceamento de defesa, diante da necessidade de melhor elucidação dos fatos relativos ao acompanhamento gestacional.

III. Razões de decidir

3-
Preliminar de nulidade da sentença.
Apesar da determinação judicial de indicação das provas em que as partes manifestaram-se requerendo a produção probatória por diversos meios, o Juízo passou a sentenciar o feito.

4- Em que pese constar dos autos o prontuário de acompanhamento do pré-natal da Apelada, genitora da recém nascida que veio a óbito, tem-se que consta
descrito em referido prontuário, no atendimento datada de 28/07/2020, que o primeiro e o segundo partos da Apelada foram prematuros, revelando antecedentes de prematuridade (id
19767514 - Pág. 1).

5-A não realização de perícia médica e de prova oral inviabiliza o exame técnico sobre a adequação do acompanhamento pré-natal, o que é essencial para a apuração da responsabilidade civil por erro médico.

6-A alegação de inexistência de UTI Neonatal, por si só, embora relevante, não é suficiente para o julgamento do mérito sem a devida instrução, uma vez que a causa do óbito pode estar relacionada a múltiplos fatores que exijam esclarecimento técnico.

7-Em ações envolvendo erro médico, o indeferimento de prova pericial, especialmente quando requerida por ambas as partes, compromete a adequada formação do convencimento judicial, constituindo cerceamento de defesa.

8-Dessa forma, sendo certo que a não realização de prova essencial à elucidação de fatos em processos de erro médico configura cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença.

IV-Dispositivo

9-Apelação conhecida e provida para acolher a preliminar e anular a sentença.

___________________

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00117009520148140040 23206315, Rel. Alex Pinheiro Centeno, J. 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

28ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 de agosto de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0800457-09.2023.8.14.0040 - PJE) interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

contra
ÉRICA MONTEIRO MAIA DE JESUS E WANDERSON ROCHA DA CONCEIÇÃO
,

diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelos Apelados.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“Face ao exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação de Indenização a fim de condenar o Município de Parauapebas a pagar as autoras o importe de R$300,000,00 (trezentos mil reais), a cada um dos autores, a título de indenização por danos morais, devendo ser atualizado por juros e correção monetária nos termos do tema 905, STJ, contados a partir da data do evento morte.

Extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sem custas, em razão da isenção de que gozam os entes públicos. Condeno o réu ao pagamento de honorários, no importe de 10% do valor da causa. Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
(...)”

Em razões recursais, o Município Apelante aduz nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de designação de audiência de instrução e julgamento e da ausência de designação de perícia judicial.

Alega que a prova oral expressamente requerida era necessária para esclarecer os fatos ocorridos.

No mérito, alega ausência de prova de conduta negligente, imperícia ou imprudência e a inocorrência de falhas nas prestações dos serviços médicos da rede pública de saúde do Município de Parauapebas e a inexistência de nexo causal, pelo que inexiste direito à reparação.

Ressalta que a responsabilidade civil do Ente Público é subjetiva nos casos de omissão.

Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização. Ao final, requer seja dado provimento ao recurso.

Foram apresentadas contrarrazões, em que a parte Apelada requer a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, em razão de prevenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Pretende o Apelante seja reconhecida nulidade da sentença em razão da não designação de audiência de conciliação e realização de perícia.

Dos autos observa-se que apesar da determinação judicial de indicação das provas em que as partes manifestaram-se requerendo a produção probatória por diversos meios, o Juízo passou a sentenciar o feito.

Em que pese constar dos autos o prontuário de acompanhamento do pré-natal da Apelada, genitora da recém nascida que veio a óbito, tem-se que consta
descrito em referido prontuário, no atendimento datada de 28/07/2020, que o primeiro e o segundo partos da Apelada foram prematuros, revelando antecedentes de prematuridade (
19767514 - Pág. 1).

Em referida data também consta descrita prescrição de USG sem DPP, que
significa um relatório de ultrassonografia (USG) em que a Data Prevista do Parto (DPP) não foi calculada. Em referida ficha consta que a reavaliação será com 60 dias.

Ao longo da leitura do prontuário médico, em que revela a evolução médica dos atendimentos à Apelada, observa-se que foram realizados exames de ultrassom, dentre outros exames e atendimentos (Id
19767514 - P
á
g. 3, 4 e 7), inclusive revelam a
usência à consulta
m
é
dica agendada para 23/09/2021 (Id 19767514 - P
á
g. 6).

Referido ponto contraria a afirmação de que o Município não comprovou que fora solicitado à autora qualquer exame de ultrassonografia, que é procedimento básico para acompanhamento de gestantes.

Aliado a tais pontos, bem como à ausência de realização de prova oral ou mesmo pericial em relação a qual o procedimento correto a ser adotado em relação à apresentação de ultrassonografia em que tenha sido constatado excesso de líquido amniótico e da quantidade de termos técnicos contidos nos documentos, mostra-se necessária uma maior instrução processual para a devida apuração se houve falha no acompanhamento gestacional que tenha gerado o parto prematuro da recém nascida.

Aliado a isso, não se pode olvidar que as partes pugnaram pela realização de prova oral e mesmo pericial (Id 19767527 - Pág. 33, Id 19767539 - Pág. 2 e 19767538 - Pág. 1/2).

O aprofundamento na fase instrutória com realização de prova técnica, seja por meio de laudos médicos que evidenciem qual seria o procedimento correto a ser adotado por ocasião do acompanhamento da gestante, mostra-se necessária até para quantificar o possível dano moral.

Sem dúvidas a alegação de inexistência de UTI Neonatal onde encontrava-se a recém nascida traz forte indicio de omissão do Ente Público, contudo, não sendo este o único ponto a ser elucidado, impõe-se a anulação da sentença com o retorno dos autos para a
melhor elucidação acerca da existência de falhas no acompanhamento pré-natal da Apelada.

Dessa forma, sendo certo que a não realização de prova essencial à elucidação de fatos em processos de erro médico configura cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO . ESQUECIMENTO DE COMPRESSA CIRÚRGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO SEM A COMPLETA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA . SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Hospital Santa Terezinha Ltda e outros contra sentença que os condenou ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos a Silvanete de Oliveira Costa, decorrente do esquecimento de compressa cirúrgica após procedimento médico. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) a alegação de cerceamento de defesa pela não realização da oitiva de testemunhas e do Conselho Regional de Medicina e pela negativa de juntada de documentos; (ii) a insuficiência do laudo pericial; (iii) a necessidade de chamamento ao processo do Hospital Yutaka Takeda; e (iv) a revisão das responsabilidades e valores das indenizações impostas. III. RAZÕES DE DECIDIR O indeferimento de produção de provas solicitadas pelos apelantes, incluindo a oitiva de testemunhas e a complementação da prova pericial, configura cerceamento de defesa, especialmente em processos que envolvem erro médico e demandam conhecimento técnico específico. O laudo pericial, considerado insuficiente para esclarecer todas as questões levantadas, prejudicou a defesa dos réus e a completa avaliação dos fatos pelo Juízo . A exclusão da possibilidade de perícia no Hospital Yutaka Takeda e o indeferimento do chamamento ao processo de terceiro limitam a análise da responsabilidade e da possível culpa concorrente. A jurisprudência pacífica aponta que a falta de prova técnica suficiente para a solução de questões médicas complexas caracteriza cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença e o retorno dos autos para produção de provas complementares. IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença anulada para regular prosseguimento do processo e instrução probatória
. Tese de julgamento: 1.
A não realização de prova essencial à elucidação de fatos em processos de erro médico configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença
. 2.
A instrução probatória adequada é imprescindível para a correta atribuição de responsabilidade em casos de negligência médica
.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00117009520148140040 23206315, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado - grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação
, para acolher a preliminar de nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da fase instrutória, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/08/2025